Tribunal: TJPA
Processo: 0805140-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805140-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RUTH HELENA DOS SANTOS AYRES LOPES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. APRESENTADO O CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos de empréstimos consignados
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Considerando que no feito de origem foi acostada cópia do contrato questionado e que inexiste prova da realização de descontos referente ao cartão de crédito consignado, resta afastada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito da contratação ter sido fraudulenta, tornando inviável a concessão da tutela provisória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUTH HELENA DOS SANTOS AYRES LOPES contra decisão proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0892181-24.2022.8.14.0301), ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“À vista dos autos, observo que a requerente afirma que as assinaturas dos contratos firmados com o banco requerido são diferentes das assinaturas da requerida nos termos/declarações juntados aos autos, o que caracterizaria a fraude.

Ocorre que, à vista do documento juntado no Id. referente à carteira de motorista da requerente, verifico que a assinatura possui similaridades com àquelas dos contratos firmados com o requerido, sendo necessário, portanto, maior dilação probatória e restando ausente o requisito da probabilidade do direito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294 e 300, do CPC, INDEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela provisória antecipada.”

No recurso, alega não reconhecer a assinatura constante no suposto contrato firmado com o agravado, com previsão de Utilização de Cartão de Crédito Consignado. Afirma que ao se analisar a assinatura do instrumento contratual, facilmente se atesta a existência de falsidade, na medida em que a assinatura da requerente difere grosseiramente de sua assinatura nos documentos apresentados com a exordial. Sustenta ter sido demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, vez que a agravante é pobre na acepção jurídica do termo e os descontos oriundos de transação fraudulenta oneram excessivamente a sua subsistência. Defende, por fim, que a suspensão dos descontos não trará prejuízos ao Banco, pois, caso comprovada a validade do negócio jurídico, poderão ser reavidos os valores por parte da empresa financeira.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais referente ao contrato questionado.

Em decisão ID 14002031, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela manutenção da decisão recorrida.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao seguinte negócio jurídico:

Banco BMG S.A.:

-contrato de cartão 15950248, com data de inclusão 17/01/2020, no valor de R$ 3498,00 e descontos mensais de R$154,27.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida ante a falta de demonstração da urgência, considerando que os descontos vinham ocorrendo há mais de dois anos sem qualquer questionamento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude no contrato bancário impugnado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela, considerando que nos autos originários, consta Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 81772634), no qual, consta assinatura que, pelo menos em uma primeira vista, condiz com a assinatura constante no documento de identidade da autora (ID 81772623), o qual, indica, em tese, que o cartão de crédito consignado teria sido contratado pela agravante, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, compulsando os autos de origem, não é possível verificar se foram efetivados descontos no benefício previdenciário da autora, decorrentes do contrato questionado, na medida em que o extrato de empréstimos consignados do INSS apresentado no ID nº. 81772626 demonstra, tão somente, a inclusão de cartão de crédito consignado, com reserva de margem, mas não que teria havido a efetivação de qualquer desconto, o que é reforçado pelas faturas juntadas com a contestação, as quais inexistem cobranças de valores.

Ora, a conjugação de todos esses documentos trazidos pelo agravado coloca em cheque a alegação de que o agravante não consentiu na contratação de reserva de margem consignável, eivando de dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/12/2023